Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERÍCIA MÉDICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue, ou do bafômetro para averiguar a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expelido. Para configuração da embriaguez ao volante, basta que a capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, seja verificada por outros meios de prova admitidos em direito, na forma do art. 306, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação dada pela Lei no 12.971/2014, aplicável ao presente caso. 1. 2. Na espécie, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, a confissão espontânea do réu e o laudo médico são provas suficientes para manter a condenação do réu por incursão no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997.
2. Recurso conhecido e desprovido.